Tribunal: TJMT
Processo: 0028542-68.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028542-68.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), GASPAR EMPREENDIMENTOS AGOPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), KELI DIANA WEBER VERARDI - CPF: 039.615.899-41 (ADVOGADO), APARECIDO DONIZETE FALCONI - CPF: 969.464.078-49 (APELADO), LUIZ CARLOS EZIQUIEL (APELADO), OLGA GONCALVES PEREIRA (APELADO), APARECIDO DONIZETE FALCONI - CPF: 969.464.078-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS EZIQUIEL (TERCEIRO INTERESSADO), OLGA GONCALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
-
REJEITADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO OU REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR - ARTIGO 4o DO CPC - SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito.

Deve ser cassada a sentença que extinguiu o feito por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC, quando a ausência de prestação da caução imposta pelo juízo deveria ter como resultado a suspensão/revogação da medida liminar, sob pena de transformar o pedido liminar em pedido principal, o que não se pode admitir.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, com Pedido Liminar Initio Litis e Inaudita Altera Pars no único 28542-68.2013.8.11.0041, movida pelo Apelante em face de
GASPAR EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E TERCEIROS INTERESSADOS: APARECIDO DONIZETE FALCONI, LUIZ CARLOS EZIQUIEL E OLGA GONÇALVES PEREIRA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC.

Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. (Id. no 3335075, págs. 01/02).

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o Magistrado Singular incorreu em
error in procedendo
quando pôs fim ao processo sem resolução de mérito sob o argumento de que o Apelante abandonou a causa em razão da ausência de depósito prévio estabelecido como condição para o gozo da medida liminar.

Sustenta que o Estado de Mato Grosso peticionou várias vezes, informando que estavam sendo tomadas as providências para depositar a caução judicial, ou, então, justificando a ausência do depósito.

Argumenta que, não tendo sido realizado o depósito judicial, o Magistrado poderia até revogar a decisão que concedeu a imissão provisória, mas nunca extinguir o feito por abandono processual, que, a toda evidência, não ocorreu, pois sempre que intimado se manifestou nos autos.

Aduz que deveria o processo prosseguir normalmente, apenas sem imissão prévia na posse - que não é fase processual necessária, mas tão somente uma antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

Alega que, no caso em tela, a ausência do depósito da caução judicial para o fim de efetivar a medida liminar concedida acarreta a suspensão dos efeitos da liminar, e que, a fixação de caução para efetivação de medida liminar em reintegração de posse de bem público, além de ser desnecessária, não está de acordo com as leis processuais e ainda, viola os princípios da economia e celeridade processual.

Afirma também que, para a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC é necessário ao menos dois requisitos, quais sejam: a) que haja requerimento expresso do réu, devidamente citado e representado nos autos, conforme súmula no 240 STJ ; b) que a manifestação dos autos seja imprescindível ao andamento do feito.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da sentença, nos termos das razões acima expostas (Id. no 3335076, págs. 01/07 e id. no 3335077, págs. 01).

Devidamente intimada, Gaspar Empreendimentos Agropecuários Indústria e Comércio Ltda. apresentou Contrarrazões alegando a preliminar de inovação recursal, uma vez que em nenhum momento o Apelante teria contestado o pagamento da caução fixada pelo Juízo singular, sendo defeso ao tribunal
ad quem
julgar pedidos que não foram apreciados pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

No mérito, alega que a extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono de causa, pode ser decretada de ofício pelo juízo da causa, sobretudo, quando a parte é devidamente intimada para cumprimento da ordem judicial, como ocorreu no presente caso.

Aduz que houve inércia do apelante em promover atos processuais de sua alçada exclusiva, resultando no abandono de causa, prevista no art. 485, inciso III, do CPC.

Argumenta que é possível que a prestação de caução seja determinada de ofício pelo magistrado, diante do poder geral de cautela conferido ao mesmo.

Ao final, requer o desprovimento do recurso interposto com a manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. no 3335154, págs. 01/04; Id. no 3335155, págs. 01/03; Id. no 3335156, págs. 01/03).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo provimento parcial do recurso interposto, para que a sentença seja cassada, revogando-se ou suspendendo-se a medida liminar deferida, com o prosseguimento do feito até o julgamento do mérito da causa. (Id. 3869927).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES).

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Os Apelados suscitam nas Contrarrazões a inadmissibilidade de alegação suscitada apenas na Apelação, uma vez que a reintegração de posse sem a exigência de depósito prévio em juízo, a título de caução, não foi objeto de contestação, e portanto, resta preclusa a matéria.

No caso, não prospera a alegação de inovação recursal, pois as condições da ação e os pressupostos processuais, matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão em primeiro e segundo graus, podendo ser examinadas a qualquer tempo, mesmo de ofício pelo Juiz, enquanto estiver em curso a causa.

A propósito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RAZÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO - MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1 -
As condições da ação e os pressupostos processuais, matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão em primeiro e segundo graus, podendo ser examinadas a qualquer tempo, mesmo de ofício pelo Juiz, enquanto estiver em curso a causa, ex vi do disposto no artigo 267, §3o, do Código de Processo Civil de 1973. 2 - A jurisprudência pacífica do e. STJ estabelece que o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). 3 - Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória
. (N.U 0025057-41.2005.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)”

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o Apelante protocolou petição, manifestando sobre a desnecessária imposição de caução para a efetivação da Iiminar, requerendo que fosse modificada a liminar concedida para o fim de determinar a reintegração de posse sem a exigência de depósito prévio em juízo, a título de caução.

(IDs. 3335074 - Pág. 1 a 3335074 - Pág. 5), pedido este que não foi analisado pelo Juízo a quo, sobrevindo a sentença.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de inadmissibilidade da alegação por inovação recursal.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, com Pedido Liminar Initio Litis e Inaudita Altera Pars no único 28542-68.2013.8.11.0041, movida pelo Apelante em face de
GASPAR EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

E TERCEIROS INTERESSADOS: APARECIDO DONIZETE FALCONI, LUIZ CARLOS EZIQUIEL E OLGA GONÇALVES PEREIRA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC. (Id. no 3335075, págs. 01/02).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Antes de adentrar no mérito recursal, faz-se necessário realizar um breve histórico processual.

Extrai-se dos autos que o Juízo a quo deferiu a liminar requerida, consistente na reintegração de posse de parte do imóvel localizada no Município de Cuiabá, Avenida Fernando Corrêa da Costa no 3.891, Bairro Boa Esperança.

O referido provimento antecipatório restou condicionado ao depósito prévio, a título de caução, da quantia de R$ 4.309,92 (quatro mil, trezentos e nove reais, noventa e dois centavos), a fim de garantir a reparação de eventual dano passível de indenização, conforme se verifica da decisão acostada aos autos no movimento de Id. no 3335062, págs. 01/05.

Da análise dos autos, nota-se que o Apelante apresentou manifestação informando que estava providenciando o depósito judicial da caução estipulada (Id. no 3335063, págs. 01).

Mais adiante, o Estado de Mato Grosso fora intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito e realizar o depósito judicial (id. no 3335059, págs. 01), todavia, como resposta, apresentou manifestação sustentando que a fixação de caução para efetivação de medida liminar em reintegração de posse de bem público, além de ser desnecessária, não estaria de acordo com as leis processuais e, ainda, violaria os princípios da economia e celeridade processual (Id. no 3335074, págs. 01/05).

Após, sem a análise da supracitada manifestação, o Magistrado
a quo
proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, fato este que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Primeiramente é importante destacar que, no presente caso, a fixação de caução como imposição ao deferimento de liminar para a imissão de posse é totalmente razoável, haja vista que restou devidamente constatado pelo magistrado singular a existência de benfeitorias realizadas pelo particular, sendo a caução uma maneira de garantir eventual indenização das referidas benfeitorias.

Trata-se do exercício do Poder Geral de Cautela inerente ao magistrado previsto no art. 300 § 1o do CPC (art. 804, CPC/73), medida esta de caráter discricionário e, como já dito, aplicada de modo proporcional e razoável ante a particularidade do caso.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”

Ocorre que, a ausência de prestação de caução, não obstante determinação do Juízo
a quo
, não tem o condão de respaldar a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Com efeito, sua inexistência torna-se hábil a amparar tão somente a revogação da liminar concedida, mormente quando a orientação do novo CPC é toda no sentido de prestigiar o julgamento de mérito que é, efetivamente, o interesse de quem procura a Justiça.

Assim, expressa seu artigo 4o do CPC, vejamos:

“
Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa."

Nesse sentido, não se pode perder de vista que a questão principal do processo era verificar a possibilidade ou não de o Estado de Mato Grosso ser reintegrado na posse de imóvel que supostamente lhe pertence, sendo certo que o deferimento da medida liminar pleiteada é apenas uma maneira de antecipar os efeitos do pedido principal, não sendo, portanto, o pedido principal do processo.

A propósito, neste mesmo sentido tem se posicionado este Sodalício, pois em caso extremamente semelhante, no qual também se discutia as famigeradas desapropriações decorrentes da Copa do Mundo, o Voto de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, consignou que:

“
Não há que falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito”
.

Referido acórdão restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO –LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PROVISÓRIA DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO – DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito.

É inaplicável a teoria da causa madura quando o processo não se encontra pronto para julgamento.(N
.U 0001179-72.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)” [Destaquei]

Dessa maneira, conclui-se que a ausência de prestação da caução imposta pelo juízo deveria ter como resultado a suspensão/revogação da medida liminar e não a extinção do processo sem resolução do mérito, sob pena de transformar o pedido liminar em pedido principal, o que não se pode admitir.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para que a sentença seja cassada, devendo ser revogada ou suspensa a medida liminar deferida, em razão da ausência de prestação da caução imposta pelo Juízo
a quo,
com o prosseguimento do feito até o julgamento do mérito da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021